Tribunal: TJPA
Processo: 0804460-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804460-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALGUÉIS CONTRATUAIS – ART. 19 LEI DE LOCAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO FIRMADO QUE NÃO POSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO, A VALORAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Revisional de Aluguel:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de majoração dos aluguéis ajustados no contrato firmado entre as partes em 01/07/2008 (ID
22074284
dos autos originários)

3.

A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Aluguel Não-Residencial firmado em 01/07/2008 entre as partes para instalação de uma torre e exploração de serviços de telefonia da agravada em imóvel pertencente à agravante, oportunidade em que estou avençado o prazo de 180 (cento e oitenta) meses (Cláusula 3.1) e o pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Cláusula 5.1).

4.

Recurso analisado à luz do art. 19 da Lei n.° 8245/1991. Possibilidade da revisão judicial do aluguel após o decurso de três anos da vigência do contrato, o qual,
in casu
, preenche o referido requisito temporal.

5.

Ocorre que a fundamentação utilizada pela recorrente de valorização de seu imóvel depende, neste momento processual, de dilação probatória, uma vez que necessita de elementos objetivos e subjetivos para a sua aferição, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação ad quo ainda se encontra na fase de Réplica.

6.

A alegação de caráter de adesão do contrato firmado entre as partes por si só não desconstitui a sua validade, devendo, assim, a eventual fixação de aluguel provisório majorado também remeter-se à dilação probatória, considerando que a eventual majoração do aluguel tem caráter irreversível e deve ser precedido de instrução probatória, à vista da vigência do contrato e dos efeitos patrimoniais e seus termos, os quais serão declarados pelo MM. Juízo ad quo.

7.

Ausência de
fumus boni iuris,
neste momento processual,
uma vez que a verba ora discutida deflui de relação contratual e da necessidade de dilação probatória e do periculum in mora na modalidade inversa, ante os ditames do Princípio Pacta sunt Servanda.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
LUZIA SILVA DE CARVALHO
e agravada
TELEFÔNICA BRASIL S. A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
LUZIA SILVA DE CARVALHO,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que indeferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL
(Processo n.° 0807899-31.2020.8.14.0040)

ajuizada por si em face de
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que firmou com a agravada contrato de aluguel não-residencial para instalação de uma torre e exploração de serviços de telefonia da agravada

Sustenta a necessidade de reajuste dos valores, à vista do valor módico do contrato e da valorização de seu terreno, afirmando que a decisão que indeferiu pedido de arbitramento de aluguel provisório merece reforma por não corresponder ao valor de mercado nos termos do art. 19 da Lei n.° 8245/1991.

Aduz que os contratos de aluguel para instalação de torres têm natureza de contrato de adesão e impõe desvantagens ao locatário, o qual é hipossuficiente na relação então estabelecida, salientando que o contrato sub judice fora firmado em há 13 (treze) anos e seu valor encontra-se defasado.

Refuta a ocorrência de enriquecimento ilícito pela majoração do valor e fixação de aluguel provisório, aduzindo que as características contratuais permitem o pleito da recorrente.

Requer, liminarmente, o deferimento, em sede antecipação de tutela, da fixação do aluguel provisório de R$ 4.320,00, com sua confirmação no mérito do recurso.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
5186492
).

Em contrarrazões (ID
5360083
), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
25650529 dos autos originários
),
in verbis
:

Vistos os autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita

em favor da autora.

Em seguida, passo à análise do pedido liminar.

I) Da liminar alusiva ao pedido de fixação de aluguel provisório.

Trata-se de ação revisional de aluguel ajuizada por LUZIA SILVA DE CARVALHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., incorporadora da VIVO S.A., alegando, em suma, que as partes, em 01.07.2008, firmaram um contrato de locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Rogério Cardoso, Qd. 29, Lt. 05, Liberdade II, Parauapebas/PA, com uma área de 70 m2;, em que foi
instalada uma torre de telefonia

móvel
, pelo prazo de 180 meses, tendo a autora aceitado o valor mensal módico de R$500,00 (quinhentos reais) ao mês.

Desse modo, sustenta que há defasagem no valor locatício pago pela empresa demandada, pontuando que diante das características da locação, tais como localização estratégica e o compartilhamento com outra operadora de telefonia móvel, dentre outros fatores contidos no laudo avaliativo, eis que o valor de aluguel não deveria ser inferior a R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

No mais, destaca que desde 2011 a torre pertence à ré, sendo também ocupada pelo operadora OI S.A., sem qualquer pagamento de contraprestação em favor da autora, ficando obrigada a aceitar o livre trânsito de funcionários e terceirizados da empresa, situação em que alega ser justo e razoável o reajuste do valor locatício para o importe acima indicado, levantando, para tanto, o argumento de que o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de telecomunicações não é gratuito, havendo remuneração sob referência no modelo de custos setorial, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 13.116/2005.

Ademais, ressalta que passados 12 (doze) anos da assinatura do contrato de locação original, atualmente, a autora recebe quantia extremamente defasada de R$ 895,12 (oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), por mês a título de aluguel, contudo aduz que o valor de locação de uma área para instalação de Sitio de ERB tem como parâmetro sua importância para à localidade onde está instalado, quantidade de operadoras de telefonia móvel/ERB existentes no local, o número de pessoas que aquele Sítio de ERB atende, a geração de renda daquela torre/antenas e a qualidade do sinal das operadoras.

Assim, com base nas razões expostas, a autora requer, liminarmente, a fixação provisória do aluguel mínimo mensal, no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), correspondentes a 60% do valor final pleiteado, com vigência a partir da citação da ré.

É o breve relato.

DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de provimento cautelar faz-se necessária a presença simultânea de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No presente caso, o autor juntou cópia do contrato de locação do imóvel, contrato/termo aditivo, laudo técnico de análise de viabilidade de revisão do aluguel, seguido de cópia de documento alusivo à oferta de infraestrutura e cessão de uso de área de outra operadora telefônica.

Desse modo, embora esteja o pedido liminar instruído sob amparo em prova técnica, eis que tal instrumento não confere maior probabilidade ao direito em discussão, pois a controvérsia da demanda recai sobre os parâmetros de apuração do valor locatício, o que deve ser matéria de análise probatória.

No mais, o laudo técnico juntado ao feito constitui prova unilateral que necessita de apuração na fase processual pertinente.

Ademais, o mero ajuizamento de ação revisional não autoriza a repactuação/modificação das cláusulas contratuais em sede liminar, haja vista que não há, por ora, demonstração de pretensão resistida ou menção as tratativas infrutíferas ocorridas em âmbito administrativo.

Nesse momento, há que se respeitar o contrato, em face da presunção que somente pode ser afastado por prova em contrário a ele, necessitando assim garantir o contraditório em relação ao laudo técnico juntado aos autos.

Ante o exposto, ausente um dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC,
indefiro o pedido de tutela cautelar
.

Em seguida, delibero pela não designação de audiência de conciliação, uma vez que a determinação do ato, neste momento, poderá trazer ainda mais entraves ao processo e a própria pauta judicial, dado os impactos da pandemia nos fluxos dos atos judiciais, podendo ser tentada tal medida nas demais fases do processo.

Desse modo,
CITE-SE
o (a) requerido (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, sob advertência de que a ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, via DJE.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA /CARTA PRECATÓRIA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 16 de abril de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de majoração dos aluguéis ajustados no contrato firmado entre as partes em 01/07/2008 (ID
22074284
dos autos originários)

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC/15,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A doutrina, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.
(...)
A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.
Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.
Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Quanto à necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, vejamos também o seguinte excerto de Doutrina:

"O § 3º do art. 300 veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Embora a urgência sirva para qualificar essa modalidade de tutela, o legislador supervaloriza a probabilidade. Porque na tutela de urgência, a probabilidade é menos acentuada - vez que os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora se somam - do que na tutela da evidência, exige-se que os efeitos sejam reversíveis." (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. pp.471/472).

A questão principal desenvolve-se a partir do Contrato de Aluguel Não-Residencial firmado em 01/07/2008 entre as partes para instalação de uma torre e exploração de serviços de telefonia da agravada em imóvel pertencente à agravante, oportunidade em que estou avençado o prazo de 180 (cento e oitenta) meses (Cláusula 3.1) e o pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Cláusula 5.1).

Sustenta a agravante necessidade de reajuste dos valores, à vista do valor módico do contrato e da valorização de seu terreno, afirmando que a decisão que indeferiu pedido de arbitramento de aluguel provisório merece reforma por não corresponder ao valor de mercado, nos termos do art. 19 da Lei n.° 8245/1991,
in verbis
:

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá
-
lo ao preço de mercado.

Como se infere da leitura do dispositivo acima transcrito é possível a revisão judicial do aluguel após o decurso de três anos da vigência do contrato, o qual,
in casu
, preenche o referido requisito temporal.

Ocorre que a fundamentação utilizada pela recorrente de valorização de seu imóvel depende, neste momento processual, de dilação probatória, uma vez que necessita de elementos objetivos e subjetivos para a sua aferição, com a ressalva de que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação ad quo ainda se encontra na fase de Réplica.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO QUE FIXOU ALUGUEIS PROVISÓRIOS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONTRATO PREVÊ ALUGUEL PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. AVENÇA ENTRE AS PARTES. 1. O artigo 19, da Lei Federal n.º8.245/91, instituiu a possibilidade de revisão judicial do aluguel, quando houver grande discrepância entre o valor locatício e o preço de mercado, tornando norma positiva na legislação especial, a cláusula geral dos contratos que prevê a teoria da imprevisão (rebus sic istantibus). 2.
In casu, em que pese a previsão legal, a forma estabelecida em contrato para pagamento de aluguel em percentual do faturamento bruto da empresa locatária representa, a priori, um risco assumido pelo locador ou uma aposta acerca do sucesso do empreendimento estabelecido no imóvel alugado, de modo que a revisão do valor do aluguel, deveria se dar somente após o devido contraditório e instrução processual com a realização da perícia técnica, já deferida pelo Juízo a quo, não sendo bastante a prova unilateral produzida pelo agravado. Precedente da Câmara.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(2014.04631009-53, 139.180, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-10-09, Publicado em 2014-10-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM
REVISIONAL
. REDUÇÃO DO
ALUGUEL
EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR CONTRADITÓRIO E DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
N
o caso, em que pese não se olvide os impactos negativos da pandemia da Covid-19 na economia nacional, que afetam especialmente os profissionais do comércio,
mostra-se prudente oportunizar o contraditório, bem como a devida produção probatória, para evitar oneração excessiva de qualquer das partes. Ademais, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida postulada. Inteligência do art. 68., II, 'b' da Lei de Locações.
AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50718217120208217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-04-2021)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, a alegação de caráter de adesão do contrato firmado entre as partes por si só não desconstitui a sua validade, devendo, assim, a eventual fixação de aluguel provisório majorado também remeter-se à dilação probatória, considerando que a eventual majoração do aluguel tem caráter irreversível e deve ser precedido de instrução probatória, à vista da vigência do contrato e dos efeitos patrimoniais e seus termos, os quais serão declarados pelo MM. Juízo ad quo.

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo o entendimento de ausência de
fumus boni iuris,
neste momento processual,
uma vez que a verba ora discutida deflui de relação contratual e da necessidade de dilação probatória e do periculum in mora na modalidade inversa, ante os ditames do Princípio Pacta sunt Servanda.

Desta feita, firmo o entendimento quanto à manutenção da Decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da Decisão Agravada.

.

É como voto.

Belém, 11/08/2021